Tribunal: TCU
Processo: 012.951/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ACERCA DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, PROLATADAS POR MEIO DOS ACÓRDÃOS 2.938/2018-TCU-PLENÁRIO E 1.245/2020-TCU-PLENÁRIO, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.364/2017-2.

Inteiro teor:
Acórdão 369/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , da relatoria do ministro José Mucio Monteiro, decorrente de Auditoria Operacional (TC Processo 019.364/2017-2 ) que avaliou a efetividade e a sustentabilidade do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), conforme determinado no Acórdão 2151/2017-TCU-Plenário , também da relatoria do ministro José Mucio Monteiro, prolatado no âmbito de solicitação do Congresso Nacional em face de ilegalidades na aplicação dos recursos do FCDF por parte do Governo do Distrito Federal (GDF); Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado expediu determinações e recomendações aos seguintes órgãos e entidades, federais e distritais: Casa Civil da Presidência da República, então denominado Ministério da Segurança Pública, Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), Polícia Civil (PCDF), Polícia Militar (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria de Estado da Saúde (SESDF) e Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), todos do Distrito Federal; Considerando que, conforme instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação à peça 125, ratificada pelo corpo dirigente às peças 126-127, observa-se que: i) não foram implementadas as recomendações constantes do item 9.5 e subitens do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , dirigidas à Casa Civil da Presidência da República e ao então denominado Ministério da Segurança Pública, pois não houve encaminhamento formal de proposta normativa no sentido de estabelecer mecanismos de financiamento das corporações de segurança segregado dos serviços públicos de saúde e de educação do Distrito Federal, em atendimento aos arts. 21, inciso XIV, e 32, § 4o, da Constituição Federal; ii) está em cumprimento a determinação dirigida à PCDF, PMDF, SESDF, SEEDF e ao FCDF e CBMDF, pois somente a partir do exercício de 2023 passaram a ser exigidos do GDF os ajustes necessários para que o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas respeitem as dotações do próprio exercício, em conformidade com o princípio da anualidade e o regime de competência, em atendimento ao que dispõe o art. 165, inciso III, da Constituição Federal de 1988 c/c o arts. 2o e 35, inciso II, da Lei 4.320/1964; e iii) os demais itens foram cumpridos ou implementados, ainda que de forma parcial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 9.2.1 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.2 e 9.2.3 e do item 9.3 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ; c) considerar em cumprimento a determinação do item 9.4 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ; d) considerar não implementadas as recomendações do item 9.5 e subitens do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ; e) considerar implementada a recomendação do item 9.6 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ; f) determinar, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020: f.1) ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que encaminhem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, informações sobre o cumprimento da determinação do item 9.4 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , incluindo os dados relativos ao exercício de 2023; f.2) ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e à Casa Civil da Presidência da República, que encaminhem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, informações sobre a implementação das recomendações do item 9.5 e seus subitens do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ou informações sobre a decisão pela adoção de medidas alternativas, caso as circunstâncias as justifiquem; g) trasladar cópia do presente Acórdão para o processo originário, TC Processo 019.364/2017-2 ; e h) autorizar a AudGovernança a dar continuidade, nos presentes autos, ao monitoramento das deliberações ainda não cumpridas e recomendações ainda não implementadas do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 012.951/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Fundo Constitucional do Distrito Federal; Governo do Distrito Federal; Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.